Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-77.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AUMENTO DEVIDO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA PARAPLÉGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. CRIME TENTADO. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO REDUTORA. (1/3) UM TERÇO. INTER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

2. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.

3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.

4. Deve ser mantida a valoração desfavorável das consequências do crime, pois a paraplegia provocada na vítima, em decorrência do disparo de arma de fogo, ultrapassa as consequências inerentes ao tipo penal e denota reprovabilidade acentuada.

5. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante

6. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

7. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

8. In casu, verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima causado lesões em região do tórax, resultando em perigo de vida, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da significativa proximidade do resultado morte pretendido.

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.